Tribunal: STF
Processo: HC 204371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Robson da Silva, em favor de Johnn da Silva Geraldo, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 653.180 – MT.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, c/c o art. 70, segunda parte (duas vezes); no art. 299, caput [falsidade ideológica]; e no art. 304 [uso de documento falso], todos do Código Penal; e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 [porte ou posse de arma de fogo com sinal identificador suprimido ou adulterado], c/c o art. 69 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem.
    Nesta Corte a defesa postula, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista o excesso de prazo para o trânsito em julgado. 
    Argumenta que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 31/7/2016 sem que haja a formação da culpa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, muito embora a segregação provisória tenha sido dilatada, não ocorreu por mora estatal, mas sim em razão do estado pandêmico que o país enfrenta. 
    Ademais, a prisão justifica-se, sobretudo, visando inviabilizar a reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado é reincidente específico, além de estar cumprimento pena em regime semiaberto quando foi detido.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Da análise dos presentes autos, constato que, apesar de haver uma certa delonga na duração da prisão preventiva (réu custodiado desde 31/7/2016, plenário do júri realizado em 23/10/2018, porém anulado em 16.10.2019), as informações prestadas pela instância ordinária, bem como a consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, demonstram que o processo possui andamento aparentemente regular na origem, principalmente ao considerar as medidas tomadas em virtude da necessidade de conter o avanço da COVID-19 – circunstância que provocou o não julgamento do ora paciente na data de 19/4/2021, informada pelo magistrado de piso.
    (…)
    De mais a mais, como destacado pela instância ordinária, trata-se de réu que é "duas vezes reincidente, aliás, sendo que uma das reincidências é específica […]. Na data dos crimes narrados neste processo, ele estava cumprindo a pena em regime semiaberto [...]. Também foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo [...]. E, ainda, responde [...] mais uma vez pelo crime de porte ilegal de arma de fogo [...]. Como se vê, trata-se de réu recalcitrante em práticas delitivas; que tem o hábito de portar arma de fogo, em desacordo com a lei, e que, portanto, ostente a periculosidade concreta que se traduz em risco para a ordem pública" (e-STJ fls. 40/41)”.
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Oficie-se o juízo de origem para que proceda a realização de novo júri com mais alta prioridade.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente